Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703016-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO MORAES APELADO: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que “haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus”. Na hipótese em análise, o apelante, militar aposentado, não apresentou nenhuma evidencia de sua incapacidade de arcar com as custas recursais, que, no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Cumpre, aqui, consignar que as custas iniciais não se confundem com as custas recursais, não devendo ser acolhido o argumento do apelante de que “as custas inicias (R$ 666,89, v. ID n. 224539162) são mais que suficientes para cobrir todas as despesas processuais, mormente pelo fato de a queixa ter sido rejeita, sem a prática de quaisquer outros atos processuais”. Nesse cenário, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar sua hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora